Tribunal: TJSP
Processo: 1007784-24.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ SE ABSTENHA DE RESTRINGIR O ACESSO DO AUTOR ÀS ATIVIDADES DISCIPLINARES DA GRADUAÇÃO NA QUAL O AUTOR SE MATRICULOU – SUPERVENIENTE LIBERAÇÃO DO ACESSO DO ALUNO ÀS AULAS QUE RESULTA EM PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – Conquanto o autor tenha se matriculado em matéria pendente da graduação realizada na instituição ré, houve o

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO PARA QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ SE ABSTENHA DE RESTRINGIR O ACESSO DO AUTOR ÀS ATIVIDADES DISCIPLINARES DA GRADUAÇÃO NA QUAL O AUTOR SE MATRICULOU – SUPERVENIENTE LIBERAÇÃO DO ACESSO DO ALUNO ÀS AULAS QUE RESULTA EM PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL – Conquanto o autor tenha se matriculado em matéria pendente da graduação realizada na instituição ré, houve o bloqueio de acesso do aluno às aulas de EAD, que foi regularizada poucos dias depois da citação – Ocorrência da perda superveniente do interesse processual – Sucumbência atribuída à ré pelo princípio da causalidade, uma vez que deu causa à propositura da demanda – Extinção da ação sem resolução do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426597
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007784-24.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante LUCIANO
LUIS
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinta a ação
sem resolução do mérito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-24.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 31.208
APELAÇÃO No: 1007784-24.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA 5 V.C.
APELANTE: LUCIANO LUIS DE OLIVEIRA (JUST. GRAT.)
APELADA: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
MM. JUIZ: Pedro Luiz Alves de Carvalho
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PRETENSÃO PARA QUE A
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO
RÉ
SE
ABSTENHA
DE
RESTRINGIR O ACESSO DO AUTOR ÀS ATIVIDADES
DISCIPLINARES DA GRADUAÇÃO NA QUAL O AUTOR SE
MATRICULOU

SUPERVENIENTE
LIBERAÇÃO
DO
ACESSO DO ALUNO ÀS AULAS QUE RESULTA EM PERDA
DO INTERESSE PROCESSUAL Conquanto o autor tenha se
matriculado em matéria pendente da graduação realizada na
instituição ré, houve o bloqueio de acesso do aluno às aulas de
EAD, que foi regularizada poucos dias depois da citação

Ocorrência da perda superveniente do interesse processual

Sucumbência atribuída à ré pelo princípio da causalidade, uma vez
que deu causa à propositura da demanda Extinção da ação sem
resolução do mérito.
Vistos...
Ação de obrigação de fazer julgada improcedente, ao
fundamento de que inexiste discussão sobre as cobranças
efetuadas pela instituição de ensino, uma vem que o pedido se
limita ao impedimento de matrícula para acesso das aulas, o
que já foi resolvido (fls. 252/255).
Inconformado, o autor interpõe recurso de apelação,
insistindo na alegação de que seu acesso às aulas on line foi
bloqueado pelo sistema da instituição de ensino ré, como
punição pedagógica pela discussão acerca do valor das
mensalidades devidas, e que a situação somente foi
regularizada alguns dias depois da citação, o que está
devidamente comprovado nos autos, de modo que a ação é
procedente, para compelir a ré a se abster de proceder atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-24.2018.8.26.0602 -Voto no
3
que impeçam as atividades disciplinares on line (fls.
260/269).
Tempestivo, desprovido de preparo e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
Conquanto a petição inicial se mostre bastante
confusa, uma vez que o apelante despendeu a maior parte da
causa de pedir argumentando a ilegalidade no cálculo do valor
da mensalidade de sua graduação, o pedido se limita a
requerer que a instituição de ensino se abstenha de promover
atos que impeçam seu acesso às aulas virtuais.
A apelada em sua defesa, defende que o apelante
realizou regularmente sua matrícula antes do ajuizamento da
ação, em 23/02/2018.
Extrai-se dos autos que o apelante não negou ter
conseguido efetuar a matrícula, mas que seu acesso às aulas
on line foram obstados pelo sistema da instituição de ensino,
como meio de sanção pedagógica ao aluno em decorrência da
perda do FIES pela reprovação na matéria que pretende cursar
novamente, aliado ao fato de contestar o valor das
mensalidades (conforme emenda da petição inicial de fls.
87/91, notadamente as alegações de fls. 88/89).
Aludida alegação de impedimento às aulas à distância estão devidamente comprovadas por meio dos
documentos de fls. 50, 83, 143 e 157, fato ocorrido antes do
ajuizamento da demanda, o que é corroborado pelas testemunhas
ouvidas pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-24.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Veja-se que pese a apelada defender que houve a
matrícula, ela não nega pontualmente que o apelante teve seu
acesso às aulas restringido.
Daí porque, na forma do art. 6o da Lei no 9.870/99,
não poderia o apelante ter seu acesso às aulas impedidos por
quaisquer motivo antes do final do ano letivo.
Assim, a rigor, seria caso de procedência do pedido
inicial, para que a apelada se abstivesse de opor obstáculos
às aulas de EAD.
Contudo, nas razões recursais, o apelante reconhece
que o acesso às aulas foi liberado em 20/04/2018, nove dias
depois da citação, o que confere com os documentos de fls. 95
e 143.
Disso decorre a perda superveniente do interesse
processual, porque a apelada acabou liberando ao estudante o
retorno das atividades acadêmicas regularmente, o que exige a
extinção da ação sem resolução do mérito, por culpa da
instituição de ensino apelada, que negou o direito do aluno
de frequentar as aulas de EAD desde o início do ano letivo.
Dessa forma, com a extinção da ação sem julgamento
do mérito nesta fase recursal, e reconhecimento de culpa da
apelada, pelo princípio da causalidade esta deverá arcar com
as custas e despesas processuais, e com a verba honorária
advocatícia, invertendo-se os ônus da sucumbência fixados na
sentença.
Pelo exposto, julga-se extinta a ação sem resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007784-24.2018.8.26.0602 -Voto no
5
do mérito, por perda superveniente do interesse processual,
na forma do art. 485, inc. VI e §3o do Código de Processo
Civil, atribuindo-se a sucumbência fixada na sentença à ré,
ante o princípio da causalidade.
WALTER FONSECA
RELATOR